Tribunal: STF
Processo: ADI 88
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-06
Data de publicação: 1989-11-06

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR.
- OCORRENCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO
PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR QUANTO AO INCISO
I DO ARTIGO 30 E AO CAPUT E AO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 31, TODOS
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE.